Tribunal: TJDFT
Processo: 0751389-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0751389-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: RUBEN DARIO CASTANEDA CARDENAS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de natureza liminar, interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia (id. 78029432)[1], que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária no 0700069-94.2020.8.07.0009, promovida em face de RUBEN DARIO CASTANEDA CARDENAS, indeferiu expedição de mandado por entender como indispensável a demonstração da “(...) localização do veículo no endereço a ser diligenciado por meio de fotografia, certidão, consulta em banco de dados ou outros meios, a fim de evitar dispêndio com diligências infrutíferas (...)” e determinou à instituição financeira que, em cinco dias, promovesse a conversão do feito em execução, sob pena de extinção por inércia. Irresignada, ela interpõe o presente recurso e, em sua razões (id. 21924431), defende, inicialmente, a necessidade de atribuição de efeito suspensivo, considerando a possibilidade de extinção do feito. Destaca, em linhas gerais, que a possibilidade de conversão do feito em ação de execução seria mera faculdade disponível ao credor, não podendo ser compelido a exercê-la, e sublinha que a determinação contida na decisão agravada não teria previsão legal. Assevera que ainda não teria esgotado os meios de localização do bem, esclarecendo que, por se tratar de bem móvel, seria mais difícil demonstrar o exato local em que se encontra o bem, caracterizando-se, a exigência do Juízo singular, como excesso de formalismo. Colaciona jurisprudência, requer o deferimento da medida liminar e, no mérito, pugna pela reforma do decisum de primeiro grau. Preparo (id. 21924432 e id. 21924432). É o relatório. Decido. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, seja porque a decisão agravada representa um desdobramento do deferimento de medida liminar de busca e apreensão em alienação fiduciária (artigo 1.015, inciso I, Código de Processo Civil), ou, ainda, porque a devolução, ao Tribunal, em sede de recurso, da questão sobre a qual ela versa, se revela como medida urgente, que não pode aguardar a prolação de sentença para que possa ser promovida por meio de apelação (REsp 1.704.520). A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em exame, verifico o risco iminente de dano à instituição financeira autora/agravante, já que a decisão recorrida é expressa na advertência de extinção do feito caso não seja promovida a sua conversão em ação de execução, circunstância que justifica uma pronta intervenção deste órgão relator. Ademais, a determinação de que seja demonstrada a exata localização do bem para que seja possível realizar a diligência de busca e apreensão, carece de amparo legal expresso, o que, nesse momento, parece apontar para a probabilidade de provimento do recurso. Com estas considerações, DEFIRO a liminar pleiteada para suspender os efeitos da decisão a quo até ulterior deliberação desta instância recursal. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. [1] Dos autos originários. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora